Tribunal: TJDFT
Processo: 0741675-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INSCRIÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS A QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO CONTRATO. NOVA CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – O SCR (Sistema de Informações de Crédito) do Banco Central do Brasil, que é regulado pela Resolução do Banco Central no 3.658/08, é instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas. Tal sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do 2o da supramencionada resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes.
3 – O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, em que pese o sistema SCR ser diferente dos cadastros de inadimplentes, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito para o devedor. Desse modo, sendo errônea a informação constante no referido sistema, deve o consumidor ser indenizado a título de danos morais.
4 – No caso, entretanto, a análise dos contracheques juntados pela Autora demonstra que foram descontados valores inferiores ao da parcela contratada em vários meses, tendo em vista a insuficiência da margem consignável, concluindo-se, assim, que o registro da dívida no SCR deu-se de forma regular, uma vez que diversas parcelas não foram pagas em seu valor integral, o que afasta a alegada ofensa aos seus direitos da personalidade.
5 – A Autora não comprovou a realização de qualquer cobrança indevida a ensejar repetição de indébito, sobretudo em dobro.
6 – A eventual manutenção do registro após a quitação do contrato de mútuo no curso da ação configura nova causa pedir, a ensejar a propositura de ação própria, se o caso. Não se trata aqui da superveniência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial (art. 493 do CPC), mas de fato diverso daquele relatado na inicial, portanto indutor de nova causa de pedir, a gerar novo direito e que, uma vez não inserido oportuna e adequadamente entre os pedidos (antes da estabilização da demanda) ou contando com a anuência da contraparte, de forma a permitir que fosse objeto de instrução probatória e propriamente de exercício do contraditório pela parte Ré, não permite apreciação no âmbito do presente Feito.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.